Tribunal: TJSP
Processo: 1056048-87.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Primeira fase - Apelação contra decisão que determinou a prestação de contas pelas requeridas - Inadequação da via eleita - Decisão recorrida que não é sentença, mas decisão antecipada parcial de mérito - Inteligência do art. 203, § 1o e do art. 356, § 5o, do CPC/2015 - Ato recorrível por meio de agravo de instrumento - Inaplicabilidade da fungibilidade recursal por se

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Primeira fase - Apelação contra decisão que determinou a prestação de contas pelas requeridas - Inadequação da via eleita - Decisão recorrida que não é sentença, mas decisão antecipada parcial de mérito - Inteligência do art. 203, § 1o e do art. 356, § 5o, do CPC/2015 - Ato recorrível por meio de agravo de instrumento - Inaplicabilidade da fungibilidade recursal por se tratar de erro inescusável - Decorridos mais de sete anos desde a vigência do atual CPC, não há que se falar em dúvida objetiva acerca do cabimento do agravo de instrumento ou da apelação, não fazendo a apelante qualquer justificativa pelo recurso eleito em suas razões, não sendo outro o intuito, a não ser o de obter a dilação do prosseguimento do processo - Recurso não conhecido.